Tribunal: TJPA
Processo: 0806632-71.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806632-71.2021.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON DE JESUS PAIVA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
No caso concreto, observa-se que na terceira fase da dosimetria, o Magistrado deixou de reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de existir, em desfavor do recorrente, ação penal com trânsito em julgado pelo crime de roubo, contudo, é sabido que é desnecessário o trânsito em julgado da ação penal, para que se afaste o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Com efeito, observa-se que, além da quantidade de drogas encontradas com o apelante, este ainda responde outros processos criminais, o que demonstra sua contumácia em atividades criminosas, o que impede a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
2.
DA CONCESSAO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTENCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
A eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório vez que este é quem possui melhores condições para avaliar a situação de hipossuficiência do recorrente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na seção ordinária realizada no formato virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso
e NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

JEFERSON DE JESUS PAIVA GONÇALVES
, interpôs Recurso de Apelação Penal, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que, no dia 08.05.2021, o ora apelante foi preso em flagrante, por trazer consigo, 20 (vinte) comprimidos da substância entorpecente popularmente conhecida como “ecstasy”.

A denúncia foi recebida em 10.08.2021 (Id. 11777957) e posteriormente foi realizada a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado.

Após memoriais do Parquet de 1º grau (Id. 11777976) e da Defesa do recorrente (Id. 11777978), o MM. Juízo a quo, em sentença prolatada no Id. 11777981, JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA E CONDENOU o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Inconformado, o apenado interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando em suas RAZÕES, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do art. 33, da lei 11.343/06, bem como pugna pela concessão da gratuidade da justiça (Id. 11778007).

Em CONTRARRAZÕES, a representante do Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, devendo ser mantida em sua integralidade a decisão monocrática (Id. 11778008).

Após, autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, sendo apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, ID 13412120, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

O apelante discorda da fundamentação do v. decisum, requerendo o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Acerca do pleito, entendo que não prospera tal alegação.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso concreto, observa-se que na terceira fase da dosimetria, o Magistrado deixou de reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de existir, em desfavor do recorrente, ação penal com trânsito em julgado pelo crime de roubo, contudo, é sabido que é desnecessário o trânsito em julgado da ação penal, para que se afaste o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Com efeito, observa-se que, além da quantidade de drogas encontradas com o apelante, este ainda responde outros processos criminais, o que demonstra sua contumácia em atividades criminosas, o que impede a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /06.

Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016).

DA CONCESSAO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Sobre o pedido de concessão de justiça gratuita em favor do acusado, a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais não merece ser acolhido, pois eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo Juízo da Execução, no momento do adimplemento do título condenatório, vez que este é quem possui melhores condições para avaliar a situação de hipossuficiência do recorrente. Nesse sentido,
verbis:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. -Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis - Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183).

Nesse diapasão, não havendo nenhum reparo a ser feito, entendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, consoante fundamentação depreendida alhures.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023